Tribunal: TJDFT
Processo: 0740488-49.2021.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-08
Data de publicação: 2022-06-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. TRANSFERÊNCIAS BANCÁRIAS. EMPRÉSTIMOS. FRAUDE. CULPA CONCORRENTE. REPETIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO. DANO MORAL.

I – Constatada a culpa concorrente do fornecedor de serviço, que falhou na segurança, e dos consumidores, que não adotaram os cuidados mínimos no terminal de autoatendimento, os prejuízos materiais decorrentes de operações não reconhecidas pelos correntistas devem ser partilhados entre as partes.
II - A repetição em dobro prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC exige a comprovação da conduta contrária à boa-fé objetiva, independentemente de má-fé ou culpa daquele que cobra indevidamente. Julgamento do EREsp 1413542/RS pela Corte Especial do eg. STJ em 21/10/2020. Requisito não demonstrado.
III - O mero descumprimento contratual não configura, por si só, o dano moral, ainda que cause à parte aborrecimentos e situações desagradáveis.
IV - Apelação dos autores conhecida e desprovida. Apelação do réu conhecida e parcialmente provida.